Tribunal: TJSP
Processo: 2035684-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisões agravadas deferiram o reforço da penhora, mediante a penhora do veículo "Land Rover Velar" (placas GFE-8349), com posterior substituição pela penhora do veículo "Porsche Cayman" (placas GGS-0718) – Executada pretende, nas razões recursais, a substituição da penhora do veículo "Porsche Cayman" (placas GGS-0718) – Princípio da menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisões agravadas deferiram o reforço da penhora, mediante a penhora do veículo "Land Rover Velar" (placas GFE-8349), com posterior substituição pela penhora do veículo "Porsche Cayman" (placas GGS-0718) – Executada pretende, nas razões recursais, a substituição da penhora do veículo "Porsche Cayman" (placas GGS-0718) – Princípio da menor onerosidade não afasta a necessidade de a execução atender, primordialmente, ao interesse do credor – Penhora deve recair sobre tantos bens quanto bastem para satisfazer o valor devido, o que inclui o débito atualizado, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios (artigo 831 do Código de Processo Civil) – Razoável a manutenção da penhora já efetivada, para que se assegure o adimplemento do valor devido – Veículo "Porsche Cayman" (placas GGS-0718) não é essencial à atividade exercida pela Executada (mero produto disponibilizado para comercialização) – Não demonstrada a efetiva necessidade de substituição da penhora – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035684-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EZ
MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA, é agravado MARCO ANTONIO PINTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional do Tatuapé – 5a Vara Cível
Processo número 0021047-26.2011.8.26.0008
MM. Juiz da causa: Erasmo Samuel Tozetto
Agravante: EZ Multimarcas Veículos Ltda.
Agravado: Marco Antonio Pinto
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DO JULGADO
Decisões
agravadas deferiram o reforço da penhora, mediante a
penhora do veículo “Land Rover Velar” (placas
GFE-8349), com posterior substituição pela penhora
do veículo “Porsche Cayman” (placas GGS-0718)
Executada
pretende,
nas
razões
recursais,
a
substituição da penhora do veículo “Porsche Cayman”
(placas GGS-0718) Princípio da menor onerosidade
não afasta a necessidade de a execução atender,
primordialmente, ao interesse do credor Penhora
deve recair sobre tantos bens quanto bastem para
satisfazer o valor devido, o que inclui o débito
atualizado, além das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios (artigo 831 do Código de
Processo Civil) Razoável a manutenção da penhora
já efetivada, para que se assegure o adimplemento do
valor devido Veículo “Porsche Cayman” (placas
GGS-0718) não é essencial à atividade exercida pela
Executada
(mero
produto
disponibilizado
para
comercialização)
Não demonstrada a efetiva
necessidade de substituição da penhora RECURSO
DA EXECUTADA IMPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25101
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra as decisões prolatadas pelo I. Magistrado Erasmo Samuel Tozetto (cópias de
fls.10/11 e 28/29), que, no incidente de cumprimento do julgado da “ação
declaratória de distrato cumulada com devolução de valores” (em fase de
cumprimento do julgado), deferiram o reforço da penhora, com a constrição do
veículo “Land Rover Velar” (placas GFE-8349), com posterior substituição pela
penhora do veículo “Porsche Cayman” (placas GGS-0718).
Alega que já houve anterior constrição de outros veículos,
que o reforço mediante constrição do veículo “Porsche Cayman” (placas GGS-0718)
configura excesso de penhora, que não observado o princípio da menor onerosidade
da execução e que cabível a substituição da penhora por veículo diverso (“Land
Rover”, placas ODM-8025). Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão
agravada quanto à penhora do veículo “Porsche Cayman” (placas GGS-0718), com a
substituição pela penhora do veículo ofertado (“Land Rover”, placas ODM-8025).
A decisão de fls.36 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.42/45, pedindo a condenação da
Executada às penas da litigância de má-fé.
É a síntese.
Ao que consta, com base nas cópias apresentadas e nas
alegações das partes (em razões recursais e contrarrazões), a Executada é empresa
atuante no comércio de compra e venda de veículos e não pagou o valor devido no
curso do cumprimento do julgado, o que gerou a penhora de três veículos (indicados
pelo Exequente em contrarrazões fls.44).
A decisão agravada de cópias de fls.10/11 deferiu o reforço
da penhora, com a constrição do veículo “Land Rover Velar” (placas GFE-8349),
mas sobreveio a manifestação de terceiro, sob o fundamento de que adquiriu o bem
antes da constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao depois, o Exequente pleiteou a substituição da penhora
(em razão da alienação do bem penhorado para terceiro cópia de fls.27), o que foi
deferido pela decisão agravada de cópia de fls.28/29, com a insubsistência da
penhora do veículo “Land Rover Velar” (placas GFE-8349) e a penhora do veículo
“Porsche Cayman” (placas GGS-0718).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
O princípio da menor onerosidade não afasta a necessidade
de a execução atender, primordialmente, ao interesse do credor (a quem deve ser
assegurada a forma mais efetiva de satisfação do crédito).
Ademais, a penhora deve recair sobre tantos bens quanto
bastem para satisfazer o valor devido o que inclui o débito atualizado, além das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios (artigo 831 do Código de
Processo Civil).
No curso do cumprimento do julgado, caracterizada a
renitência da Executada no pagamento do valor devido o que gerou a penhora de
diversos veículos, com posteriores desdobramentos processuais, inclusive quanto à
necessidade de substituição da penhora, em razão da alienação para terceiro de um
dos bens constritos.
Assim, cabível a manutenção da penhora dos veículos, para
que se assegure o adimplemento do valor devido (que é a finalidade precípua da fase
de cumprimento do julgado).
Evidente que o procedimento de expropriação dos veículos
penhorados é limitado pelo valor exequendo (só há necessidade de expropriar
enquanto houver saldo inadimplido) e, por outro lado, eventual valor que sobejar
(após as alienações) deve ser restituído à Executada (se o caso).
Quanto ao mais, não demonstrada a efetiva necessidade de
substituição da penhora do veículo “Porsche Cayman” (placas GGS-0718)

destacando-se que o bem não é essencial à atividade exercida pela Executada (mero
produto disponibilizado para comercialização).
Por fim, evidenciado que a Executada pretende, na realidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitar a perda de valor de mercado do bem constrito (veículo de alto valor
agregado), em razão da possível depreciação pela expropriação (mediante leilão) o
que não é fundamento suficiente, por si, para roborar o pedido de substituição da
penhora.
Não caracterizada a litigância de má-fé da Executada, pois
não preenchidos os requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator